Tribunal: TCU
Processo: 028.969/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3416/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, apensar os presentes autos ao TC Processo 023.692/2012-0 , após o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com fundamento no art. 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, conforme determinado no despacho de peça 1 dos autos, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.969/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: My Note Servicos de Inforática Ltda - ME (37.152.196/0001-40). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Órgão/Entidade: Escola de Especialistas da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: Marcelo Feijó e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.